Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717829-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GUEDES - BRITANIA A/B LTDA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GUEDES - BRITANIA A/B LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF (ID n.o 58674883), que deferiu a tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender os efeitos do art. 46, inciso III, da Resolução n.o 789/2020 do COTRAN, permitindo que seus veículos possam ser utilizados na formação e aprendizagem sem a restrição referente à anos de uso imposta pela normal questionada. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o art. 248 do Regimento Interno do TJDFT, distribuído o agravo de instrumento, caberá ao Relator dele não conhecer quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o processo originário é de competência da Justiça Federal, o qual foi distribuído ao Tribunal Regional Federal da 1a região, tendo em vista que se trata de lide contra a UNIÃO FEDERAL e que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF (ID n.o 58674883). Dessa forma, o presente agravo de instrumento foi distribuído equivocamente a este Tribunal, o qual não tem competência para seu processamento e julgamento, razão pelo qual se mostra inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador